Tribunal: TCU
Processo: 002.083/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação constante dos subitens 9.7 e 9.8 do Acórdão 3549/2015-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar insubsistente a determinação encaminhada pelo item 9.9.2 do Acórdão 3549/2015-TCU-Segunda Câmara , em razão da perda de objeto, por ser empresa inidônea desde a criação do Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - Cepim pelo Decreto 7592/2011, e, principalmente, pelo decurso do prazo de três anos previsto na alínea "b" do §3o do artigo 17 da Resolução 315/2020-TCU; e c) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.083/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.